Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX BRAULIO MORENO (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703351-83.2019.8.07.0007 proposta por CIRLENE CARVALHO SILVA e SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE (agravados/exequentes), exarada nos seguintes termos (ID 136039232 dos autos de origem): (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado, nos quais argumenta, em síntese, que efetivou depósito de 30% do valor da dívida, devendo ser acolhido pedido de parcelamento do saldo remanescente em 6 (seis) parcelas, conforme autorizaria o art. 916 do CPC. É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, nada há a prover quanto ao alegado, porquanto a disposição supra indicada autoriza o parcelamento do débito apenas nos casos de execução de título extrajudicial, em que, no prazo para embargos à execução, o executado poderá efetuar o requerimento em comento. Ademais, intimada sobre o depósito, a exequente não apresentou expressa anuência ao pedido de parcelamento (id 132423951), de modo que o feito deve prosseguir quanto aos seus termos. Expeça-se, imediatamente, ofício de transferência quanto à quantia incontroversa depositada pelo executado (id 132423989), no valor de R$9.994,92 e, em seguida, cumpram-se as demais determinações. (...) Em suas razões recursais (ID 39362336), o agravante diz que “houve omissão na referida decisão, haja vista que não foi apreciado a petição id no 132423991 onde o executado garantiu o deposito de 30% do saldo devedor e pediu o deferimento para efetuar o pagamento do saldo remanescente de R$ 23.321,46 (vinte e três mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos) em 06 (seis) parcelas mensais, consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês conforme disposição do artigo 916 caput do NCPC.” (ID 39362336 – Pág. 4) Sustenta que o reconhecimento da dívida é pressuposto implícito para o parcelamento da dívida exequenda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para autorizar o parcelamento da dívida, nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil. Preparo (ID 39362340). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, o art. 916, § 7°, do Código de Processo Civil, expressamente inadmite o parcelamento da dívida no cumprimento de sentença. Confira-se: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO § 7o DO ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. COVID-19. QUEDA NA RECEITA DA EXECUTADA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Por expressa vedação legal, o parcelamento do débito exequendo não é permitido no cumprimento de sentença, conforme dispõe o § 7o do art. 916 do Código de Processo Civil. 2. No caso, além da falta de amparo legal à pretensão da devedora, não houve anuência da credora quanto ao parcelamento da dívida e não restou comprovada à suposta queda na receita da devedora em decorrência da pandemia, visto que a mera alegação de caso fortuito e força maior não é suficiente para autorizar o cumprimento da obrigação de forma diferida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314380, 07373675020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORATÓRIA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 916, § 7°, do Código de Processo Civil, a moratória legal não é admitida no cumprimento de sentença. 2. Diante da não concordância do credor com o parcelamento do débito exequendo, deve o depósito realizado pela executada ser tido como mero pagamento parcial, incidindo, na hipótese, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por cento) sobre o restante, na forma do artigo 523, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1379058, 07217147120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORATÓRIA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 916, § 7°, do Código de Processo Civil, a moratória legal não é admitida no cumprimento de sentença. 2. Diante da não concordância do credor com o parcelamento do débito exequendo, deve o depósito realizado pela executada ser tido como mero pagamento parcial, incidindo, na hipótese, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por cento) sobre o restante, na forma do artigo 523, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1379058, 07217147120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para deferir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo requerido. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.